Tribunal: TJBA
Processo: 8006893-29.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006893-29.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ARGENTINA MARIA MAGDALENA SILVA CRUZ DIAS Advogado(s): ITALO MARQUES NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. PREVISÃO LEGAL DE VACÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA OU REINTEGRAÇÃO SEM NOVO CONCURSO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que reconheceu a legalidade de sua exoneração, após aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A Apelante, professora titular de cargo efetivo do Município de Porto Seguro, pretende manter-se ou ser reintegrada ao cargo que ocupava, não obstante a aposentadoria, alegando inexistência de justa causa para sua exoneração. A municipalidade sustentou que a aposentadoria é causa legal de vacância, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município (Lei Municipal n.º 1.459/2018), ato que inviabiliza a permanência no cargo sem novo concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria voluntária pelo RGPS, ocorrida antes da Emenda Constitucional n.º 103/2019, gera vacância automática do cargo público municipal, quando prevista em lei local; (ii) determinar se é possível a reintegração da servidora ao cargo anteriormente ocupado sem a realização de novo concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR A aposentadoria voluntária pelo RGPS de servidor público municipal estatutário gera, nos termos da legislação local, a vacância automática do cargo público ocupado, não havendo necessidade de processo administrativo prévio para declaração do ato. A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 1150 da Repercussão Geral (RE 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux), firmou a tese de que o servidor público aposentado pelo RGPS, havendo previsão legal de vacância, não pode ser reintegrado ao mesmo cargo, em respeito à regra do concurso público e à vedação de acumulação de proventos e remuneração. A legislação municipal de Porto Seguro, vigente à época da aposentadoria da servidora (Lei Municipal n.º 1.459/2018, art. 35, III), prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância, reiterando disposição já constante da legislação anterior (Lei n.º 423/2001, art. 34, IV). A exoneração fundamentada em vacância por aposentadoria configura efeito automático previsto em lei, sem caráter punitivo ou necessidade de valoração subjetiva, afastando a exigência de processo administrativo para sua formalização. O retorno ao mesmo cargo, sem concurso público, violaria o princípio da impessoalidade, da legalidade e da moralidade administrativa, conforme reiterado pelo STF e pelo TJ/BA em julgados semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aposentadoria voluntária de servidor público municipal pelo RGPS, quando prevista em lei local como causa de vacância, acarreta o rompimento automático do vínculo funcional, independentemente da edição da EC n.º 103/2019. A reintegração ao mesmo cargo após a aposentadoria exige a realização de novo concurso público, sob pena de violação ao princípio do concurso público e à vedação de acumulação de proventos e remuneração. O ato de exoneração baseado em aposentadoria não demanda prévio processo administrativo, por constituir efeito legal automático e não sancionatório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, § 10; Lei Municipal n.º 1.459/2018, art. 35, III; Lei Municipal n.º 423/2001, art. 34, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.302.501-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 25.08.2021 (Tema 1150); STF, ARE 1248884 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.03.2021; STF, RE 1276421, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.02.2021; STF, RE 1239969, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.12.2020; TJ-BA, Apelação Cível 8005326-31.2021.8.05.0201, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, publ. 22.05.2024; TJ-BA, AI 8002329-62.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, publ. 14.04.2022; TJ-BA, AI 8002288-95.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, publ. 13.06.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8006893-29.2023.8.05.0201, em que figura como Apelante ARGENTINA MARIA MAGDALENA SILVA CRUZ DIAS e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2025. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora